Tribunal: TJDFT
Processo: 0721623-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721623-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIRSON BORBA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FELIPE RICARDO GONCALVES MATOS, CARLOS EDUARDO FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ADIRSON BORBA DE OLIVEIRA em face da decisão, integrada por embargos de declaração, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0006313-46.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de nova consulta de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD (IDs. 137074584 e 157494425 – origem). Em suas razões recursais (ID. 47375423), o exequente agravante, em suma, aduz que não se trata de renovação de diligência, mas sim de realização de uma nova diligência ainda não feita nos autos, em um novo sistema buscando novos bens. Argumenta que o sistema SISBAJUD foi disponibilizado no final de 2020 e não se confunde com uma simples renovação da pesquisa via sistema BACENJUD, pois certamente alcança bens e valores não disponíveis no sistema antigo. Pondera que seja considerado o princípio da cooperação processual e o decurso do tempo, pois defende que ainda não fossem considerados os inúmeros novos alcances do sistema SISBAJUD, o simples lapso temporal entre a última pesquisa BACENJUD também autorizaria, por si só, a possibilidade da pesquisa. Conclui que inexistem óbices para que seja realizada a pesquisa via sistema SISBAJUD em nome dos devedores, por trinta dias consecutivos, como permitido pelo novo sistema. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal. Ao final, requer que seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, para que: (i) seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal para realizar a pesquisa ao sistema SISBAJUD por trinta dias consecutivos.; e (ii) no mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (IDs. 47375428 e 47375430). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que “a ausência de concessão do efeito suspensivo ativo implica em privilegiar a conduta desidiosa dos próprios devedores, bem como viola a efetividade da execução”. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Aos agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora